Tribunal: TJBA
Processo: 0503479-63.2017.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503479-63.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE BARBOSA NETO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Trata-se de
Recurso em Sentindo Estrito interposto em favor do réu, pronunciado por tentativa de homicídio. No recurso, arguiu preliminar de nulidade, sob alegação de que a decisão de pronúncia não fora devidamente fundamentada. Quanto ao mérito, afirmou ausência de
animus necandi,
pugnando pela

desclassificação para o delito tipificado no art. 129, caput, do Código Penal.

II -
Afasta-se a preliminar alegada, pois o teor do veredito combatido demonstra que a argumentação desenvolvida pelo magistrado a quo está lastreada, fielmente, no acervo probatório produzido nos autos. Nesse sentido, não há como contestar a higidez da formação de sua convicção, pois baseada em laudo pericial e em depoimentos de testemunhas, de modo que todos esses elementos foram confrontados na decisão e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, afasta-se o vício elencado, uma vez que a decisão hostilizada, que incluiu as qualificadoras na
pronúncia
, está respaldada em argumentação consistente, respeitando o comando disposto no art.
93
, inciso I
X
da
Constituição Federal
.

III - Da análise das provas, sobressaem fortes indícios da pratica do delito na forma como fora descrita na inicial acusatória, devendo ser admitida a acusação e encaminhado o feito para julgamento pelo Conselho de Sentença.
Embora a defesa
negue a intenção de matar, tal tese está dissociado dos demais elementos de prova contidos nos autos, isso porque a intenção de ceifar a vida do ofendido pode ser extraída pelo modo como ocorreu a agressão.
De acordo com os depoimentos das testemunhas, o réu prosseguiu nos golpes de faca, não consumando o delito, segundo o que fora relatado, porque teria sido impedido por terceiros, de forma que não se pode afirmar inexistir dolo de matar, sendo incabível, portanto, a tese de desclassificação. Como já pontuado, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, bastando para sua prolação o convencimento do Juiz quanto à existência de crime e
indícios

de
autoria
, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido.

IV -
Ademais, como nesta fase processual vigora o princípio do
in dúbio pro societate
e não o do
in dúbio pro reo
, para que se leve a matéria para apreciação do Tribunal do Júri basta haver fortes indícios da autoria, não se fazendo necessário um juízo de certeza, circunstância esta que se exige para a condenação.
Nesse contexto, os elementos presentes nos autos, que embasaram a decisão de pronúncia, ultrapassam meras suposições e constituem provas concretas de materialidade e em fortes indícios de autoria.

RECURSO NÃO PROVIDO.

RESE. Nº 0503479-63.2017.8.05.0088 – GUANAMBI.

RELATOR:DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0503479-63.2017.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, sendo Recorrente
JOSE BARBOSA NETO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator